Tribunal: TJPA
Processo: 0806255-03.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806255-03.2025.8.14.0000

RECORRENTE: FERNANDA MATOS CARNEVALI GIBSON

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0806255-03.2025.8.14.0000

RECORRENTE: FERNANDA MATOS CARNEVALI GIBSON

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TJE/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA
.

2-

Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 13 de janeiro de 2025, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 20 de janeiro de 2025 e, posteriormente, foi interposto o presente recurso administrativo ao Conselho da Magistratura em 21 de março de 2025, fora do prazo regimental.

3-

A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4-

RECURSO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0806255-03.2025.8.14.0000

RECORRENTE: FERNANDA MATOS CARNEVALI GIBSON

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TJE/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por FERNANDA MATOS CARNEVALI GIBSON em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de pagamento de referente ao PDI - Prêmio de Desempenho e Inovação do TJPA, disposto na Lei Estadual n. 10.300/23 e na Portaria n® 481/2024-GP, bem como a garantia do pagamento do prêmio referente ao lEJUD, em razão da servidora ter laborado apenas 153 (cento e cinquenta e três) dias no ano de 2024 em razão de afastamento por licença maternidade e férias.

Alega a recorrente, em síntese, que ao solicitar informações quanto ao motivo para o não recebimento referente às premiações por desempenho previstas na Lei nº 10.300/2023, regulamentadas pela Portaria n°481/2024, obteve a informação de que no período de 29/12/2023 a 25/06/2024 esteve em gozo do beneficio da licença maternidade, laborando o quantitativo de apenas 153 (cento e cinquenta e três) dias, não estado dentre os elegíveis para o recebimento da premiação que exigiu um quantitativo mínimo de 183 (cento e oitenta e três) dias de efetivo exercício.

Aduz que a licença maternidade, prevista constitucionalmente, é um direito social e existe sem prejuízo do emprego e do salário, razão pela qual a Portaria 481/2024 deve ser revista.

Afirma que o Selo Ouro do Conselho Nacional de Justiça não é apenas um prêmio de gestão eficiente, mas um reconhecimento de boas práticas que promovem a equidade e a justiça social e que a exclusão das servidoras mães é uma ameaça à credibilidade institucional.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar as decisões proferidas pela Presidência, com o deferimento do pagamento integral das premiações PDI Global e PDI+ da Unidade, afastando-se a restrição constante do art. 5º da Portaria nº 481/2024-GP, em razão do gozo de licença maternidade no período de apuração (1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024).

Este é o breve relatório.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do (a) Presidente, do (a) Vice-Presidente e do (a) Corregedor (a) Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela E.R. n.º 32 de 20 de setembro de 2023).

Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 13 de janeiro de 2025, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 20 de janeiro de 2025 e, posteriormente, foi interposto o presente recurso administrativo ao Conselho da Magistratura em 21 de março de 2025, fora do prazo regimental.

É pacífico o entendimento deste Colegiado de que formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos se contam em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66.

3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho.

4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado digitalmente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2025